Tribunal: TJMT
Processo: 0003165-07.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0003165-07.2018.811.0046
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 77758986) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação e não conheceu do apelo da recorrida, com a seguinte ementa (id. 67902982):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro.
A autora pleiteia a majoração da indenização a título de danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, no entanto não se verifica o interesse recursal, porquanto a pretensão de indenização por danos morais foi afastada pela sentença e a necessidade de devolução em dobro já foi devidamente reconhecida pelo magistrado. (RAC n° 0003165-07.2018.811.0046, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiverem o provimento negado, conforme id. 74751466.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao: (i) arts. 104 e 186 do CC ao argumento de que o negócio jurídico entabulado entre as partes cumpriu todos os requisitos legais, portanto é valido, não se falando em cometimento de qualquer ato ilícito; (ii) ao art. 42, parágrafo único do CDC, ao argumento de que nos autos não houve má-fé para justificar a sua devolução em dobro, eis que as cobranças se deram com respaldo em previsão legal e contratual e, por fim, (iii) divergência jurisprudencial no que atine possibilidade de devolução em dobro apenas quando demonstrada a má-fé.
Recurso tempestivo (id. 77765988). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 77848453. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 81032967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (TEMA 929).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça